Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. FUNDAMENTO DE CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a causa é complexa e exige prova pericial, razão pela qual os juizados especiais seriam incompetentes para a apreciação da mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A sentença recorrida mostra-se contrária à Jurisprudência das Turmas Recursais que recorrentemente julgam ações com a mesma temática sem a necessidade de perícia contábil. Neste sentido, desataca-se o precedente: (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Inviável aplicar a Teoria da Causa Madura, ante a necessidade de se dar prosseguimento ao procedimento no juízo de origem, porquanto o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. Precedente: (Acórdão 1249942, 07089042020198070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.